Tribunal: TJDFT
Processo: 0752786-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que determinou a exclusão da estipulante do negócio jurídico de seguro de vida coletivo do polo passivo da demanda cujo objeto consiste na exibição de documentos.
2. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tulio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 2.1. No mesmo sentido a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 2.2. Assim, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 2.3. Não está evidenciada, em sede de cognição sumária, a ausência de condições da ação, notadamente em relação à legitimidade passiva da agravada.
3. Convém destacar que nos negócios jurídicos de seguro de vida, tanto na modalidade individual quanto na coletiva, a finalidade essencial é garantir ao segurado, mediante o pagamento do prêmio, a proteção de um interesse legítimo vinculado a sua pessoa, contra riscos previamente estipulados durante a vigência contratual, nos termos das regras previstas nos artigos 757 e 794, ambos do Código Civil. 3.1. No caso a estipulante atua como intermediária da seguradora, desempenhando função semelhante à de mandatária na negociação do seguro de vida coletivo. 3.2. Por essa razão, não pode eximir-se da obrigação de disponibilizar as apólices que foram objeto de sua intermediação. 3.3. Ademais, embora não possa ser atribuída à estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, sua posição como intermediária ou mandatária do segurado confere a ela legitimidade para figurar no polo passivo de ação destinada à exibição da apólice do seguro coletivo.
4. Recurso conhecido e provido